Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO APARENTEMENTE REGULAR. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RISCO DE MORTE. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL.
I. Tendo em vista a relevância do bem jurídico que constitui o objeto dos contratos de assistência à saúde, apesar da aparente regularidade do cancelamento do plano coletivo empresarial, deve ser mantida a tutela de urgência concedida para assegurar a continuidade de tratamento essencial à preservação da saúde e da própria vida do beneficiário.
II. Recurso conhecido e desprovido.